Tribunal: TJDFT
Processo: 0752675-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752675-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA RECORRIDA: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA EXECUTADA. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa executada. 1.1. O agravante (Hospital Bom Samaritano) alega que presta serviço público de saúde essencial à população e deve remeter todos seus ativos financeiros ao combate da pandemia na sua cidade e região. Enfatiza que a penhora do seu faturamento gerará um risco de corte no serviço prestado, uma vez que depende dos recursos financeiros para pagar funcionários e insumos, o que trará danos irreparáveis a todos os cidadãos da região em momento de extrema preocupação. Pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença. 2. O feito de origem trata-se de cumprimento de sentença proferida em 04/04/2019, que homologou a transação celebrada entre as partes no bojo de ação de execução de título extrajudicial. 2.1. Como o devedor não cumpriu integralmente o acordo, a credora iniciou a fase executória, no âmbito da qual foi realizada a penhora de 30% do faturamento mensal do executado até o valor do débito de R$153.934,91. 3. A possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa se trata de medida excepcional e só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial (art. 866 do CPC). 4. No caso, após as diversas pesquisas judiciais de bens e ativos em nome do executado, foi possível realizar a penhora online de apenas R$2.863,19, insuficientes à satisfação integral do crédito exequendo. 4.1. Por sua vez, o recorrente se limita a alegar, genericamente, as dificuldades que supostamente poderá enfrentar com a penhora determinada pelo juízo agravado, sem apresentar qualquer elemento concreto que justifique a suspensão requerida. 5. Nesse contexto, a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa se revela como diligência adequada e proporcional para buscar a efetividade da execução, sobretudo quando a exequente tenta a satisfação de crédito advindo de acordo celebrado entre as partes. 6. Precedente: “2. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não sejam localizados outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação para satisfazer a dívida (CPC, art. 866). Precedente deste Tribunal. 4. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhora de 20% (vinte por cento) dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito irá inviabilizar as atividades empresariais da executada, a constrição deve ser mantida” (8a Turma Cível, 07402333120208070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, PJe 15/12/2020). 7. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 805 e 866, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a penhora de 30% (trinta por cento) do seu faturamento gerará um risco de corte no serviço por ele prestado, uma vez que depende de recursos financeiros para pagar funcionários e insumos, o que trará danos irreparáveis a todos os cidadãos da região em momento de extrema preocupação. Requer, assim, a redução do percentual da penhora em 5% (cinco por cento), e a antecipação da tutela. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 805 e 866, ambos do CPC, pois a turma julgadora concluiu que “o recorrente se limita a alegar, genericamente, as dificuldades que supostamente poderá enfrentar com a penhora determinada pelo juízo agravado, sem apresentar qualquer elemento concreto que justifique a suspensão requerida. Nesse contexto, a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa se revela como diligência adequada e proporcional para buscar a efetividade da execução, sobretudo quando a exequente tenta a satisfação de crédito advindo de acordo celebrado entre as partes” (ID 24620980-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Não conheço do pedido de antecipação de tutela, porque tal providência refoge à competência dessa Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003